Tribunal: STJ
Processo: 0000373-06.2006.8.16.0194
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2869227 - PR (2025
/0064711-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: HILARIO MARQUES DA SILVEIRA
ADVOGADOS
: JONAS BORGES - PR030534
JOSÉ EDUARDO NUNES ZANELLA - PR054886
EMBARGADO
: DI CARLOS REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1 – Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
2 – Embargos de declaração no agravo interno no agravo em recurso especial
rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
04/11/2025
10/11/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA52213333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/11/2025 23:18:35
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: bb18cd41-571a-4bb6-8188-d43b43884bc6

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2869227 - PR (2025
/0064711-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: HILARIO MARQUES DA SILVEIRA
ADVOGADOS
: JONAS BORGES - PR030534
JOSÉ EDUARDO NUNES ZANELLA - PR054886
EMBARGADO
: DI CARLOS REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1 – Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
2 – Embargos de declaração no agravo interno no agravo em recurso especial
rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examinam-se embargos de declaração interpostos por HILARIO
MARQUES DA SILVEIRA contra acórdão que não conheceu do agravo interno no
agravo em recurso especial que interpusera, nos termos da seguinte ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INÉPCIA. ART. 1.021, §1o, DO CPC/15. MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC/15.
1. É inadmissível o agravo que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão agravada.
2. Agravo interno no agravo em recurso especial não conhecido, com aplicação de
multa.
Em suas razões, aponta o embargante supostas omissão, contradição e
obscuridade no acórdão embargado. Sustenta que: i) o agravo interno enfrentou
especificamente o óbice da Súmula 7/STJ, de forma suficiente; ii) a aplicação da
multa do art. 1.021, §4o, do CPC, não é automática, exigindo-se a demonstração
inequívoca do manifesto caráter protelatório ou infundado, bem como não houve
fundamentação para aplicação do percentual máximo; iii) é imprescindível a
manifestação expressa sobre a tese de que, embora a prescrição seja matéria de
Documento eletrônico VDA51376126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/10/2025 22:31:51
Código de Controle do Documento: 85645ab7-a23a-43c3-b574-d35b5f9c5143

ordem pública, passível de ser decretada de ofício, tal poder não dispensa o
atendimento aos requisitos processuais e constitucionais, como o contraditório e a
irretroatividade da lei.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Nos termos do art. 1.022 do CPC/15, somente é cabível o recurso de
embargos de declaração nas hipóteses em que haja, no julgado impugnado,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Na hipótese, não ocorreu nenhum dos vícios mencionados.
Efetivamente, nenhuma obscuridade, contradição, omissão ou erro material existe
no corpo do acórdão que justifique a oposição desse recurso, que, como é cediço,
não se presta para o reexame da causa.
De fato, o acórdão embargado foi claro quanto ao não conhecimento do
agravo interno por sua inépcia, com incidência de multa. Embasou que: i) o
agravante não demonstraou que, nas razões do agravo em recurso especial,
impugnou o fundamento da incidência da Súmula 7/STJ; ii) tem-se como
manifestamente inadmissível o agravo interno que não impugna, especificamente,
todos os fundamentos da decisão agravada, como determina o art. 1.021, § 1o, do
CPC, com incidência da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.
Na verdade, revela-se inequívoca a pretensão do embargante de se
valer dos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, fazendo com
que prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com a
natureza desse recurso. Como se sabe, os embargos declaratórios não são via
adequada para corrigir suposto error in judicando, não sendo possível atribuir
eficácia infringente ao recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou
contradição.
Ressalta-se que a aplicação da multa no agravo interno é prevista
legalmente para as hipóteses de manifesta inadmissibilidade ou manifesta
improcedência, como ocorreu nos autos. Nesse sentido: AgInt no AgInt no AREsp
1.557.070/SP, Quarta Turma, DJe de
; e AgInt no REsp 1.865.591/PR,
5/4/2021
Terceira Turma, DJe de
.
24/9/2020
Ademais, com relação ao pedido subsidiário de redução da multa,
verifica-se que o valor da causa corresponde a R$ 13.341,67. Assim, 5% desse valor
Documento eletrônico VDA51376126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/10/2025 22:31:51
Código de Controle do Documento: 85645ab7-a23a-43c3-b574-d35b5f9c5143

equivale a R$ 667,08, considerando a atualização. Com base nos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, bem como no disposto no art. 1.021, §4o, do
CPC, que permite a fixação de multa entre 1% e 5% do valor atualizado da causa,
não se justifica a redução da multa.
Por fim, com relação à tese de que, embora a prescrição seja matéria de
ordem pública, passível de ser decretada de ofício, tal poder não dispensa o
atendimento aos requisitos processuais e constitucionais, como o contraditório e a
irretroatividade da lei, salienta-se que o acórdão embargado sequer adentrou o
mérito propriamente dito do recurso especial.
Portanto, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão
declinada, impondo-se, então, a sua rejeição.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração no agravo
interno no agravo em recurso especial.

Documento eletrônico VDA51376126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/10/2025 22:31:51
Código de Controle do Documento: 85645ab7-a23a-43c3-b574-d35b5f9c5143

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.869.227 / PR
Número Registro: 2025/0064711-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00003730620068160194 00211282120248160194 211282120248160194 3730620068160194
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HILARIO MARQUES DA SILVEIRA
ADVOGADOS : JONAS BORGES - PR030534
JOSÉ EDUARDO NUNES ZANELLA - PR054886
AGRAVADO
: DI CARLOS REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : HILARIO MARQUES DA SILVEIRA
ADVOGADOS
: JONAS BORGES - PR030534
JOSÉ EDUARDO NUNES ZANELLA - PR054886
EMBARGADO : DI CARLOS REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Documento eletrônico VDA52208138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:45:19
Código de Controle do Documento: 204c924a-3358-464b-969c-389ef1e90120

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
10/11/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52208138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:45:19
Código de Controle do Documento: 204c924a-3358-464b-969c-389ef1e90120